Tribunal: TJDFT
Processo: 0759176-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. ATIVIDADE DE DINAMIZAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para que o Distrito Federal fosse condenado a majorar a “Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA” no seu contracheque de 4,8% para 6,6%, além do pagamento dos valores devidos decorrente do ajuste da GAA desde a data da sua aposentadoria. Em seu recurso sustenta que nos períodos indicados estava em regência de classe e em regime de alfabetização, de modo que o exercício de atividades de dinamização não afasta o direito à incorporação da gratificação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A controvérsia incide sobre o percentual devido à título de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA incorporados aos proventos de aposentadoria da parte autora, uma vez que foi reconhecido o total de 4,8%, enquanto que a parte autora/recorrente entende ser devido o percentual de 6,6% face as atividades de regência e alfabetização em regime de dinamização realizadas em 11/02/1996 a 09/03/1997; 01/01/1998 a 31/12/1998; e 01/01/1999 a 31/12/1999.
IV. A Súmula 23 da TUJ elucidou que: “Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994”. Não obstante, na situação dos autos a parte autora postula a incorporação da GAA relativo a atividades realizadas no decorrer da vigência da Lei Distrital no 654/94 que já estabelecia no seu artigo 5o o direito à incorporação da gratificação ao dispor que: “A Gratificação a que se refere esta Lei será gradativamente incorporada como vantagem pessoal nominalmente identificável (...)”.
V. Por ocasião das informações a serem prestadas para subsidiar a contestação, a Gerência de Pagamentos da SEDF expediu Despacho para as escolas onde a parte autora atuou durante o período debatido nos autos determinando que retificassem a declaração anteriormente emitida, sob o fundamento de que as escolas deveriam indicar que as atividades exercidas na qualidade de “professor dinamizador” não correspondem a alfabetização, uma vez que seriam referentes a atividades que não fazem jus à percepção da GAA. Assim, foram emitidas pelas unidades de ensino novas declarações indicando a ausência de atividades de alfabetização durante o período em debate (ID 48039446, págs. 3, 7, 12 e 14-15), contrariando o disposto nas declarações anteriores que constavam no processo de aposentadoria e juntadas pela parte autora quando do ajuizamento da demanda (ID 48039433, págs. 50 e 53). Contudo, a E. 1a Turma Recursal possui entendimento já manifestado em caso similar não admitindo a declaração retificadora emitida pelo Distrito Federal produzida no decorrer da demanda judicial com o intuito de afastar a validade do documento comprobatório apresentado na inicial. Neste sentido: (Acórdão 1618609, 07509883220218070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, destaca-se que cabe à Turma julgadora estabelecer se as atividades realizadas naquele período, na qualidade de professor dinamizador, atendem os requisitos para a percepção da GAA.
VI. No período em debate estava em vigência a Lei Distrital no 654/94. No artigo 1o daquela lei há indicação para o pagamento da gratificação para os professores “que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública ou conveniadas que desenvolvam as modalidades de Ensino do Ciclo Básico de Alfabetização, equivalentes à 1a e 2a séries do Ensino Fundamental e da Fase I do Ensino Supletivo”. Nesse contexto, o exercício de regência de classe na alfabetização de crianças ou adultos em estabelecimentos de ensino de rede pública do Distrito Federal, em período posterior à criação da referida vantagem remuneratória, configura fato gerador do direito à incorporação. Assim, aquela norma não estabelecia qualquer diferenciação para professores que exerciam a atividade para turmas de alfabetização em regime de dinamização, não sendo permitido que o Distrito Federal estabeleça regra não indicada em lei, visto que a norma exigia tão somente a regência de classe em regime de alfabetização. Ademais, ainda que o documento ID 48039434 juntado na inicial tenha sido emitido por escola diversa daquela que a parte autora atuava, convém transcrever o resumo das atribuições do professor dinamizador esclarecido naquele documento: “Atribuições do professor dinamizador em turmas de alfabetização, quando em regência, são as mesmas que do professor regente, porém, com enfoque mais lúdico e artístico, fixando e consolidando os conteúdos já explorados em sala de aula viabilizando a alfabetização de maneira prazerosa”. Portanto, não há óbice ao reconhecimento da incorporação da GAA para professores em regime de dinamização, de modo que deve ser efetuada a alteração da GAA no contracheque da parte autora de 4,8% para 6,6% face o preenchimento dos requisitos quanto às suas atividades exercidas em 11/02/1996 a 09/03/1997; 01/01/1998 a 31/12/1998; e 01/01/1999 a 31/12/1999.
VII. No mesmo sentido: (Acórdão 1618609, 07509883220218070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1607564, 07643665520218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1424500, 07561111120218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VIII. Quanto ao montante devido, constata-se equívoco na tabela apresentada pelo Distrito Federal (ID 48039444), que deixou de considerar o décimo terceiro salário recebido pela parte autora em junho de 2022. Assim, deve ser adotada a tabela formulada pela parte autora até a data do ajuizamento da demanda, de modo que devido o total de R$ 816,09 (oitocentos e dezesseis reais e nove centavos) relativo ao período de fevereiro de 2022 a outubro de 2022, acrescido das diferenças vincendas e não adimplidas até o ajuste da gratificação no contracheque da parte autora.
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a alterar a Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA no contracheque da parte autora para 6,6%, bem como para condená-lo ao pagamento de R$ 816,09 (oitocentos e dezesseis reais e nove centavos) relativo às diferenças devidas no período de fevereiro de 2022 a outubro de 2022, acrescido das diferenças vincendas e não adimplidas até a efetiva implementação do ajuste no contracheque da parte autora. A atualização monetária deverá ser calculada pela taxa Selic, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.